Tribunal: TJMT
Processo: 1005821-53.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005821-53.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE), APOLUS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.915.163/0001-41 (EMBARGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JULIO HIROCHI YAMAMOTO - CPF: 419.145.628-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1005821-53.2021.8.11.0000 – Capital

Embargante:
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT

Embargada:
Apolus Engenharia Ltda. – EPP – em recuperação judicial

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1005821-53.2021.8.11.0000 – Capital

Embargante:
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT

Embargada:
Apolus Engenharia Ltda. – EPP – em recuperação judicial

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT contra o v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1005821-53.2021.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de contradição.

Inconformada, a embargante defende a existência de contradição no v. acórdão, pois, a ação de imissão na posse foi proposta em 04.02.2021 e a liminar na ação anulatória somente foi deferida em 16.03.2021, ou seja, após quarenta dias da distribuição da demanda petitória, não havendo que se falar em manobra da parte no caso em voga.

Segue sustentando, que também houve contradição no v. acórdão no tocante a causa de pedir das demandas, uma vez que são distintas, de modo que a Vara Especializada em Direito Bancário deve ser utilizada apenas para julgar as causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas a fiscalização do Banco Central, o que não é o caso, já que a ação de imissão na posse possui natureza meramente petitória.

Por fim pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 102395493), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº

1005821-53.2021.8.11.0000 – Capital

Embargante:
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT

Embargada:
Apolus Engenharia Ltda. – EPP – em recuperação judicial

V O T O

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade
ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição dos recursos.

Ademais, todas as matérias debatidas nestes declaratórios foram amplamente analisadas no v. acórdão, demonstrando que o real interesse da recorrente é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Cinge-se dos autos que
Julio Hirochi Yamamoto, sócio da empresa

Apolus Engenharia Ltda. – EPP – em recuperação judicial, ajuizou, na data de 27.07.2020, pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar antecedente contra a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, que tramita perante a 3ª Vara Especializada em Direito Bancário Comarca de Cuiabá (processo n. 1033650-17.2020.8.11.0041)
, aduzindo
que as partes, em 11.07.2018, entabularam cédula de crédito bancário n. B80830947-0, para empréstimo de capital para a referida empresa, no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), de modo que, na qualidade de avalista,
deu em garantia fiduciária d
o empréstimo o imóvel de sua propriedade, matriculado sob n. 34.137, localizado na Av. Fernando Corrêa da Costa, n. 4.149, Coxipó, nesta Capital, sendo que o referido bem foi encaminhado para leilão extrajudicial, contudo, existem vícios no edital publicado, o que motivou o manejo da demanda.

O MM. Juiz, sob o fundamento de restarem presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, deferiu o pedido liminar, determinando a suspensão das hastas designadas, bem como quaisquer outros atos de expropriação extrajudicial acerca do imóvel objeto da lide (id. 50957687 – autos de origem)
.

Posteriormente, em 04.02.2021, a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT moveu ação de imissão de posse em desfavor da Apolus Engenharia Ltda. – EPP – em recuperação judicial, em tramite perante a 11ª Vara Cível de Cuiabá (processo n. 1003357-30.2021.8.11.0041)
, asseverando que, após procedimento de consolidação de propriedade (Lei n. 9.514/97), tornou-se legítima proprietária do imóvel situado à Av. Fernando Correa da Costa, Coxipó, nesta Capital, porém, a empresa ré não procedeu a desocupação voluntária do mesmo, dando ensejo a propositura do feito.

A douta magistrada a quo, declinou, de ofício, da competência para o juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário Comarca de Cuiabá, sob o fundamento da existência de conexão entre as ações, onde se questiona a propriedade do bem imóvel objeto das demandas, nos termos do art. 55, do CPC (id. 82596474).

[...]

Pois bem.
Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, que o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da existência ou não de conexão entre as demandas descritas na r. decisão agravada
.

Superada essa questão, é cediço que a conexão entre demandas está disposta no art. 55, do CPC, que é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 55.
Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
.

§1º - Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§2º - Aplica-se o disposto no caput:

I - a execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§3º -
Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
.”
(negritei)

Nesse diapasão, o magistrado deve verificar a semelhança do pedido ou da causa de pedir, ainda que de forma parcial, bem como, se há o risco de serem proferidas decisões contraditórias, mesmo sem conexão entre eles.

In casu
,
Julio Hirochi Yamamoto, sócio da empresa ré, ora agravada, ajuizou, na data de 27.07.2020, pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar antecedente contra a autora, ora agravante, em tramite perante a 3ª Vara Especializada em Direito Bancário Comarca de Cuiabá, visando a suspensão da realização do leilão extrajudicial do imóvel de sua propriedade, matriculado sob n. 34.137, localizado na Av. Fernando Corrêa da Costa, n. 4.149, Coxipó, nesta Capital, dado em garantia à instituição financeira em cédula de crédito bancário, cujo pedido foi deferido pelo d. magistrado (id. 50957687 – autos de origem)
.

De outra banda,
após o deferimento da tutela provisória de caráter antecedente pelo MM. Juiz da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário Comarca de Cuiabá, a instituição financeira recorrente manejou ação de imissão de posse em desfavor da Apolus Engenharia Ltda. – EPP – em recuperação judicial, em tramite perante a 11ª Vara Cível de Cuiabá, visando adentrar no mesmo imóvel objeto da outra demanda
, sob a alegação de que, após procedimento de consolidação de propriedade (Lei n. 9.514/97), tornou-se legítima proprietária do mesmo.

Ora, com a devida vênia, em que pese as alegações da agravante, tenho que
a MMª Juiz agiu com o costumeiro acerto na espécie, pois, ambas as demandas questionam a propriedade do mesmo imóvel, sendo de clareza solar a necessidade de serem julgadas em conjunto, a fim de se evitar decisões conflitantes
.

Dessa forma,
ainda que a competência das Varas Especializadas em Direito Bancário seja julgar as demandas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras, o certo é que, no caso específico dos autos, a propriedade do bem em questão está intrinsicamente ligado ao mérito da demanda em tramite na Vara alhures, cuja competência foi determinada por este Tribunal, diga-se de passagem, ao julgar o Conflito de Competência n. 1016221-63.2020.8.11.0000 (id. 40448253 – autos de origem)
.

Além disso,
não é demais ressaltar que a recorrente somente ajuizou a ação de imissão de posse após ver a hasta para leilão do imóvel suspensa pela decisão judicial proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, sendo de clareza solar a manobra realizada com o ajuizamento da demanda petitória (imissão na posse)
.

[...]

À vista disso, reafirmo que o objeto das demandas é a propriedade do mesmo imóvel, de modo que, por si só, torna imprescindível a reunião dos processos para julgamento conjunto, a fim de que se evite decisões conflitantes ou contraditórias
.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONEXÃO COM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULOS – DECISÃO QUE ORDENA A REUNIÃO DOS FEITOS – DISCUSSÃO JUDICIAL TRAVADA ENTRE OS LITIGANTES E EX-COMPANHEIROS ACERCA DO PATRIMÔNIO AMEALHADO E DÍVIDAS CONTRAÍDAS DURANTE O PERÍODO DE CONVIVÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Para a caracterização da conexão entre demandas, a lei exige apenas a coincidência de suporte fático ou fundamentos jurídicos expostos em cada ação, e não a rigorosa identidade entre as causas de pedir
.

2. “
A conexão pressupõe a existência de causas que, embora não sejam iguais, guardam entre si algum vínculo, uma relação de afinidade, o que denota que o alcance da regra de conexão tem sido alargado, de modo a se interpretar o vocábulo ‘comum’, contido no texto legal, como uma indicação do legislador de que, para caracterizar a conexão, seria desnecessária a identidade total dos elementos da ação, bastando tão somente uma identidade parcial
.” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1226016/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 15/03/2011, DJe 25/03/2011).

3. Havendo coincidência entre a matéria objeto de ambas as demandas, com risco de superveniência de decisões conflitantes ou incompatíveis entre si, é imprescindível a reunião dos feitos para julgamento conjunto, em atenção aos princípios da harmonização dos julgados, segurança jurídica e economia processual.
”
(RAI n. 1004198-51.2021.8.11.0000, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 29.06.2021 – negritei)

Dessa forma, a r. decisão merece ser mantida, a fim de se reconhecer a conexão entre as demandas objeto do presente recurso.

Sendo assim, havendo conexão entre as referidas demandas, que tramitam em Juízo distintos, faz-se necessária à sua reunião perante aquele que se encontrar prevento, nos termos dos arts. 58 e 59, ambos do CPC, os quais dispõem que
“A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente”
e
“O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo”
, respectivamente.

Na hipótese dos autos,
o pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar antecedente, em trâmite na 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT, foi distribuída em 27.07.2020, ao passo que a ação de imissão de posse, que tramita na 11ª Vara Cível da mesma Comarca, teve sua distribuição em 04.02.2021, conforme documentos de id. 35542158 – autos de origem e de id. 48332234 – autos de origem.

Sendo assim, em obediência as regras de prevenção, tem-se que a competência para julgar as demandas alhures é do Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
.”
(id. 99679975 – negritei e grifei)

À vista disso, em que pese as alegações da embargante, resta evidente a inexistência de contradição na espécie, pois, basta um simples manuseio dos autos para se verificar que o Sr. Julio Hirochi Yamamoto, sócio da empresa embargada, ajuizou, na data de 27.07.2020, pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar antecedente contra a instituição financeira, em tramite perante a 3ª Vara Especializada em Direito Bancário Comarca de Cuiabá, visando a suspensão da realização do leilão extrajudicial do imóvel de sua propriedade, ao passo que a ação de imissão de posse foi ajuizada em 04.02.2021, ou seja, após o deferimento da tutela provisória na demanda cautelar.

Assim, em que pese as alegações da embargante, o certo é que somente ajuizou a ação de imissão de posse após ver a hasta para leilão do imóvel suspensa pela decisão judicial proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, sendo de clareza solar a manobra realizada com o ajuizamento da demanda petitória (imissão na posse), inexistindo qualquer contradição no v. acórdão nesse ponto.

Avançando na elucidação da celeuma, também não há que se falar em contradição quanto a causa de pedir das demandas, tendo em vista que ambas as demandas questionam a propriedade do mesmo imóvel, sendo de clareza solar a necessidade de serem julgadas em conjunto, a fim de se evitar decisões conflitantes.

Ora, com a devida vênia, ainda que a competência das Varas Especializadas em Direito Bancário seja julgar as demandas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras, no caso específico dos autos, a propriedade do bem em questão está intrinsicamente ligado ao mérito da demanda em tramite na Vara alhures, cuja competência foi determinada por este Tribunal, diga-se de passagem, ao julgar o Conflito de Competência n. 1016221-63.2020.8.11.0000 (id. 40448253 – autos de origem).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações da embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando a mesma advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021